Tribunal: TJSP
Processo: 2241581-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Determinação de v.aresto para realização de cálculos - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Perícia contábil – Pagamento que deve ser adiantado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Determinação de v.aresto para realização de cálculos - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Perícia contábil – Pagamento que deve ser adiantado pelo autor – Inteligência do art. 333, inc. I, do CPC de 1973.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do executado – Adequação – Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está previamente condenado o executado a suportar – Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973. – Alegação de inexistência de saldo no período que deve ser verificada pelo Perito Judicial

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241581-50.2018.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante BANCO
DO BRASIL, são agravados ANA CLAUDIA MORAES, JOSE AUGUSTO MORAES,
ELZIRA NOVAGA MORAES e MARCOS ANTONIO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241581-50.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: ANA CLAUDIA MORAES, JOSE AUGUSTO MORAES, ELZIRA
NOVAGA MORAES E MARCOS ANTONIO MORAES
VOTO no 109435
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA Determinação de v.aresto para realização de
cálculos - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação
de perito contábil Possibilidade
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - Perícia contábil Pagamento que deve ser
adiantado pelo autor Inteligência do art. 333, inc. I, do CPC de
1973.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão agravada
que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando
honorários do perito ao encargo do executado Adequação
Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do
CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto
não haja sentença transitada em julgado Caso concreto em que o
processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos
os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação
Civil Pública em questão Ausência de razão para impor ao
exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está
previamente condenado o executado a suportar Entendimento
que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de
recurso repetitivo desde o CPC/1973. Alegação de inexistência
de saldo no período que deve ser verificada pelo Perito Judicial
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que determinou a
realização dos cálculos, por perito, em razão de não haver contador judicial na comarca
para verificação do excesso de execução alegado na impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há cálculo a ser realizado uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241581-50.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 3/5
que o titular da conta não possuía saldo em conta no mês de janeiro/1989 conforme extrato
de fls.132 e certificado pela contadoria às fls.168. Alega a desnecessidade de realização de
perícia contábil, posto que os cálculos são aritméticos e podem ser realizados pela
Contadoria do Juízo, evitando-se gastos desnecessários. Aduz, subsidiariamente, que
caberia ao agravado arcar com o pagamento dos honorários periciais ou o rateio das
despesas entre as partes, nos termos do artigo 95 do NCPC. Por fim, aponta dispositivos
para fins de prequestionamento..
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
O MM. Juiz a quo, bem justificou sua decisão ao mencionar que na
Comarca não há contador judicial habilitado para realização dos cálculos, diante da
necessidade de verificação do excesso de execução apontado na impugnação.
Não se pode retirar do juiz a possibilidade de, em entendendo o caso,
determinar a realização de ao menos uma conferência de contas de liquidação que
necessitam ser por ele analisadas não só no aspecto de parcelas componentes, porém,
quanto à exatidão matemática.
Na verdade a insurgência trazida no recurso mais parece com simples desejo
de não arcar com ônus próprios do autor de liquidação sendo estes os ditados no inc. I, do
art. 373, do Código de Processo Civil, insurgência, pois, divorciada de fundamento
suficiente para que a argumentação apresentada pelo agravante levasse à consequência por
ele perseguida.
Fosse caso aqui da incidência do disposto no artigo 95, do CPC, não haveria
dúvida alguma sobre o rateio entre as partes dos honorários periciais.
Todavia, a indicada regra incide na fase de conhecimento do processo, de
sua instrução, e, deste modo, apenas e tão somente enquanto não haja sentença resolvendo
a antes apontada fase e que transite em julgado.
A situação dos autos é diversa.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que atribuiu-se os
ônus da sucumbência ao agravante, posto que vencido na Ação Civil Pública em que
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravante vencido, e estando isto definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241581-50.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 4/5
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravado o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o agravante a suportar.
Nesse sentido já vinha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tanto que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do
REsp no 1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".

Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como
se pode extrair dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241581-50.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 5/5
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)

Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se
responda o agravante pelo custeio da perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo.
Por outro lado, não se descura a alegação de inexistência de saldo no
período em que vigente o plano econômico em referência, de modo que caberá ao Perito a
verificação e constatação de tal condição ao elaborar seu laudo pericial.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com observação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator